Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITOS CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. MALBARATAMENTO E PERDA PATRIMONIAL. BRB. TÍTULOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS. AQUISIÇÃO. TEMA 1199 STF. VÍCIOS INEXISTENTES. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃOS NS. 1.757.076 E 1.827.917. MANTIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de rejulgamento de embargos de declaração opostos pelos Réus/Apelantes em face do Acórdão n. 1.757.076 e julgados no Acórdão n. 1.827.917, mantendo o reconhecimento da prática de ato improbo doloso pelos Embargantes, nos termos da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1199.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na análise da resolução expressa por este Colegiado quanto aos alegados vícios existentes nos acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, pois este Colegiado consignou, expressamente e de forma capitulada, a resolução de todas as questões discutidas na apelação originária e nos embargos de declaração, ora rejulgados, conforme parecer do Ministério Público Federal presentado perante o STJ, ressalvados entendimentos diversos das Cortes Superiores, as quais são sempre diligentes com a observância de suas Súmulas 7 STJ e 279 STF.
4. Descabe a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 no presente caso concreto, pois o elemento subjetivo imputado aos Embargantes foi o dolo.
5. Nos termos do art. 493, caput, do CPC, os aludidos fatos novos não podem ser considerados para a resolução do mérito da presente ação, pois, (i) além da c. 5a Turma Cível ter julgado a apelação interposta nos autos n. 0003469-14.2012.8.07.0018 (Acórdão n. 1.255.736) antes da oposição dos presentes embargos de declaração, (ii) não se pode considerar os efeitos da sentença proferida nos autos n. 0716434-48.2023.8.07.0001, ante a impossibilidade de retroagir os efeitos da Lei n. 14.230/2021, para que se aplique a regra da compensação de sanções entre esferas prevista no art. 21, § 5o, da Lei n. 8.429/1992, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1199, pois o entendimento deste Colegiado é que ambos os Embargantes cometeram atos ímprobos dolosos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, em sede de rejulgamento determinado pelo STJ.
Tese fixada: “Os vícios passíveis de incidência dos efeitos infringentes, em sede de julgamento de embargos de declaração não se configuram quando o acórdão aborda expressamente todas as questões relevantes à resolução do mérito
Legislação Relevante: arts. 12 (redação originária) e 21, § 5o, ambos da Lei n. 8.429/1992; Lei n. 14.230/2021; e arts. 493, caput; 494, II; 1.022, II; e 1.024, § 4o, todos do CPC.
Jurisprudência Relevante: Tema 1199 STF; Sumulas 7 STJ e 279 STF; AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.886.040/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.